Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721613-36.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: FABRICIO PEREIRA, ELAINE PINHEIRO COSTA CHAVES PEREIRA AGRAVADOS: SERGIO HENRIQUE PEIXOTO BAPTISTA, MAX PEREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FABRÍCIO PEREIRA e ELAINE PINHEIRO COSTA CHAVES PEREIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam omissão no acórdão combatido, a despeito da oposição dos aclaratórios. Aduzem ainda, que o dispositivo legal infringido foi particularizado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018